Tribunal: TJMT
Processo: 1019645-45.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019645-45.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA - CNPJ: 04.051.404/0001-65 (EMBARGANTE), ADRIANA CRISTINA MACHADO BLANC - CPF: 581.772.721-87 (EMBARGADO), ANDREIA INES KASPARY - CPF: 020.764.451-96 (EMBARGADO), ALTAMIR MONTEIRO - CPF: 488.891.641-15 (EMBARGADO), ANA FABIA ANGELI - CPF: 020.016.271-30 (EMBARGADO), FERNANDA GONCALVES PINHEIRO SUFFRIDINI registrado(a) civilmente como FERNANDA GONCALVES PINHEIRO SUFFRIDINI - CPF: 017.708.231-31 (EMBARGADO), CLAUDENICE GARCIA LAZARINI HILARIO - CPF: 005.907.721-20 (EMBARGADO), DANUBIA DOS SANTOS - CPF: 022.827.231-98 (EMBARGADO), DIOGO LUIS ZANELLA DE CHRISTA - CPF: 724.378.551-49 (EMBARGADO), EDEMAR EMILIO SCHICHL - CPF: 001.683.631-60 (EMBARGADO), ELIANE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 905.370.099-49 (EMBARGADO), KARINA VITORIA BOCCA BUFFON - CPF: 022.241.851-62 (EMBARGADO), MARCO AURELIO RIBEIRO - CPF: 650.470.951-34 (EMBARGADO), MARLETE ALBERTINA DOS SANTOS SCAMPARINI - CPF: 943.217.601-00 (EMBARGADO), PATRICIA BOESING - CPF: 759.792.091-15 (EMBARGADO), POLYANA IONE PINHEIRO ANDRADE - CPF: 019.696.791-07 (EMBARGADO), ROGER ANDRE VERUS - CPF: 913.671.231-00 (EMBARGADO), RONALDO APARECIDO HILARIO - CPF: 957.334.341-04 (EMBARGADO), ROSELENE MESQUITA - CPF: 593.041.111-53 (EMBARGADO), VANDERLEI STEDILE - CPF: 474.127.801-82 (EMBARGADO), VERA LUCIA DE CARVALHO - CPF: 023.096.551-20 (EMBARGADO), ROSEMIRO MONTEGUTI BATISTA - CPF: 832.657.671-91 (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1019645-45.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AFASTAMENTO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – MATÉRIA ANALISADA EM AGRAVO E APELO ANTERIORES – PRECLUSÃO - REDUÇÃO DE ASTREINTE – AUSENTE DE PRECLUSÃO - MULTA REDUZIDA NA SENTENÇA - PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1019645-45.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA

EMBARGADO:
ADRIANA CRISTINA MACHADO BLANC E OUTROS.

Processo na origem: 1018228-80.2020.8.11.0015

Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA
de acórdão proferido em Agravo de Instrumento que restou assim ementado (ID 152338158 - Pág. 2):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AFASTAMENTO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – MATÉRIA ANALISADA EM AGRAVO E APELO ANTERIORES – PRECLUSÃO - REDUÇÃO DE ASTREINTE – AUSENTE DE PRECLUSÃO - MULTA REDUZIDA NA SENTENÇA - PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão que estabelece a multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, logo pode ter seu valor modificado de ofício ou a pedido da parte, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando se mostrar irrisório ou exorbitante.

Não cabe discutir o afastamento da multa pelos mesmos motivos já analisados em agravo de instrumento e apelo julgados anteriormente, porque preclusa.

Se a redução da astreinte, determinada na sentença e confirmada no apelo, tornou o valor razoável, este não comporta nova redução.

Não é possível a incidência de juros de mora sobre o valor da astreinte, sob pena de bis in idem.”

A recorrente apontou omissão na decisão embargada sob a alegação de que não tratou do pedido de honorários de sucumbência, em razão da procedência parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, que deve ser calculado sobre o proveito econômico obtido.

Pugna pelo suprimento do vício de modo a dar provimento ao agravo e reformar a decisão agravada para arbitrar honorários.

CONTRAMINUTA
(ID 155717670): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1019645-45.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA
de acórdão proferido em Agravo de Instrumento (ID 152338158 - Pág. 2), no qual apontou a existência de omissão, sob a alegação de que não tratou do pedido de honorários de sucumbência, em razão da procedência parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, que deve ser calculado sobre o proveito econômico obtido.

Pugna pelo suprimento do vício de modo a dar provimento ao agravo e reformar a decisão agravada para arbitrar honorários.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que a recorrente tinha razão apenas com relação à não incidência de juros de mora sobre o valor da multa pelo descumprimento da ordem judicial.

Por esse motivo, deu parcial provimento ao recurso, apenas para determinar a exclusão dos juros do cálculo apresentado
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Por fim, a agravante se insurge contra a incidência de juros de mora sobre o valor da astreinte.

Sob esse aspecto, com razão a agravante porque o STJ já pacificou o entendimento de que a incidência de juros de mora na multa diária configura bis in idem.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) deve ser a data do respectivo arbitramento. Precedentes.

2. "
Segundo a jurisprudência desta Corte, não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem. Precedentes
" (AgInt no AREsp 1.568.978/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/05/2020).

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória”. (AgInt no AREsp n. 1.797.113/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.)

Analisando-se os cálculos apresentados no cumprimento de sentença (ID 45310902 - Pág. 2 - origem), se verifica que foram computados sobre o valor da multa juros de mora, que devem ser extirpados.

Nesse passo,
há que acolher o pedido da agravante para afastar dos cálculos que instruem o cumprimento de sentença os juros de mora
.

Desse modo,
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para
determinar que seja eliminada a incidência de juros de mora sobre o valor da astreinte
”.

Constata-se que dos pedidos formulados na impugnação que a impugnante, ora embargante, pretendia que fosse afastada a condenação ao pagamento da multa, sob a alegação de que a demora não lhe é imputável; a redução do valor da multa pelo descumprimento da decisão, porquanto excessivo o valor arbitrado e, por fim,
a não incidência de juros de mora sobre o valor da astreinte.

De todos os pedidos, somente este último foi acolhido, de modo que ainda que tenha havido parcial procedência dos pedidos formulados na impugnação, o certo é que a impugnada decaiu de parte mínima, de modo que a impugnante é quem deve arcar com as custas e honorários de sucumbência, tal como posto na decisão impugnada.

Conforme disciplina o §1º do art. 84 do CPC, arcará por inteiro com as despesas e honorários advocatícios aquele que sucumbir na maior parte dos pedidos, no caso, a embargante.

Vejamos:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA
A DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO E DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS
. ACOLHIMENTO PARCIAL DA INSURGÊNCIA RECURSAL. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
INVIABILIDADE. PARTE VENCIDA QUE DECAIU DE PARCELA MÍNIMA. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC
. IPCA-E COMO FORMA DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE OBSERVAR O QUE FOI DECIDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELO INPC-IBGE ATÉ 30/06/2009 E, A PARTIR DESSA DATA, APLICAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997 ALTERADO PELA LEI Nº 11.690/2009. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00483792420188160000 PR 0048379-24.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Lidia Maejima, Data de Julgamento: 10/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2020)

Portanto, não há falar-se em omissão com relação à inversão ou mesmo condenação no ônus de sucumbência, mormente porque os embargados decaíram de parte mínima dos pleitos formulados na impugnação, de sorte que não são eles que devem suportar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Portanto, não se verifica a alegada omissão, porque a decisão de julgar parcialmente provido o recurso não afeta a parte da decisão recorrida que atribuiu a sucumbência à impugnante, ora embargante.

Assim,
não se verifica a suposta omissão apontada pela embargante,
l
ogo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
. Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023